Tribunal: TJMT
Processo: 1020682-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020682-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA
PACIENTE(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 60275481).
O impetrante sustenta que: 1) a busca e apreensão domiciliar seria nula, pois o mandado teria sido cumprido em endereço diverso do indicado na ordem judicial; 2) “o paciente não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa [...] ou com tráfico de drogas”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e família constituída; 5) a conversão da custódia em prisão domiciliar mostra-se pertinente porque o paciente seria “o único responsável pelos seus filhos menores de idade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “anular a busca e apreensão domiciliar” e outorgar liberdade processual ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, ou converter a prisão preventiva em domiciliar (ID 60275476), com documentos (ID’s 60275477/ 60275499).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a.16.ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA”:
Por ordem da facção, gerencia o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru; Mediante troca de mensagens de texto e áudio com VANESSA, através dos numerais 65 9692 -2837 e 65 9210 -4072, fica claro sua participação na facção criminosa, bem como no tráfico e associação para tráfico de entorpecentes; [...]
Conforme b.o. 2019.111535, 04 (quatro) empresários/fazendeiros de Jauru ‘estariam na lista para serem assassinadas pela facção Comando Vermelho, a mando de seu membro Adevaldo da Silva Rosa, vulgo Bola ...’;
Assim como em relatório policial elaborado por investigados de Jauru, em 26/03/2019, identifica BOLA como gerente do CV naquela cidade; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA” [...].
Por fim, em parcial consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar que deverão ocorrer nos seguintes endereços: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA, [...] residente na Rua Castro Alves, s/no, Cohab Branca, ao lado do Bar da Wilma, Jauru/MT, Avenida São Paulo, 1549, Cohab Branca, ao lado do Bar do Jarbas, Jauru/MT, Rua José de Alencar, s/n, Cohab Branca, em frente a quadra de esportes, residência da irmã, Jaura/MT [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Em 18.9.2020, indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da custódia provisória, nestes termos:
“Quanto ao pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA, verifico que foi suscitada com base única e exclusivamente nos depoimentos de familiares do representado, sendo que não vislumbro qualquer irregularidade explicita no cumprimento da diligência.
Ademais, conforme salientado pelo digno Representante Ministerial, o representado ADEVALDO DA SILVA ROSA se encontrava presente no momento da diligência, tendo assinado o respectivo auto de busca domiciliar, onde consta o mesmo endereço da determinação judicial, não havendo qualquer violação ou transgressão de seus direitos.
Destarte, INDEFIRO o pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA ROSA.
DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESENTADOS [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA (REF. 144). [...]
In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.
Não se pode olvidar, que o visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, está demonstrado nas funções que cada um, em tese, desempenhava dentro da suposta facção, atuando diretamente na região do Município de São José dos Quatro Marcos – MT. [...]
Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes. [...]
Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, [...] razão pela qual MANTENHO [...] em face dos representados [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA. [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 60275481)
Pois bem.
A matéria relativa à “nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, mas em endereço diverso do indicado na ordem judicial, demanda dilação probatória e deve ser objeto de apreciação no bojo da ação penal” (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2019).
Em relação à negativa de autoria, também retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [“gerente” do comércio de drogas no Município da Jauru/MT] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “gerente” municipal] e demais membros da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).
Desse modo, segregação preventiva do paciente deve ser mantida.
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
Em seu turno, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde a 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Códigos 33664 e 46752/Mirassol D’Oeste), uma por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 53392/Mirassol D’Oeste) e outra por receptação (Código 49060/Mirassol D’Oeste), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição, em sede perfunctória, afigura-se impertinente (TJMT, Enunciado Criminal 6).
No que tange à prisão domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Lavinia Emanuelly Lemes da Silva, de 5 (cinco) meses de idade, Murilo Pietro Lemes da Silva Rosa, de 2 (dois) anos de idade, e Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, os quais estão residindo com a atual companheira do paciente [Nayara Lemes Cunha] no Município de Jauru/MT (ID 60275484). Possui, ainda, uma enteada de 6 (seis) anos de idade [Jenifer Cristina Lemes Rodrigues], filha de Nayara Lemes Cunha, que também mora com a mãe/atual companheira do paciente (ID 60275485).
A prisão domiciliar afigura-se impertinente se não demonstrado que o paciente/pai é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“[...] não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora.” (TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020)
Assim sendo, o paciente não faz jus à conversão da custódia em prisão domiciliar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO